Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. POUCOS SEGURADOS. GRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ARTIGO 17 DA RN N. 195/09 DA ANS. NULIDADE DECLARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RN N. 455/20 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. AFASTAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se inovação recursal a dedução de pedido ou a formulação de novas teses defensivas em grau recursal que não foram submetidas à apreciação do juízo a quo. 1. 2. O documento apresentado apenas na fase recursal não pode ser apreciado, porque não foi objeto de contraditório nem de apreciação no primeiro grau de jurisdição.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contratação de plano de saúde empresarial com número ínfimo de beneficiários, como no caso dos autos, caracteriza o chamado “falso coletivo”, hipótese em que, excepcionalmente, são aplicáveis as regras do CDC.
3. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09, que previa a necessidade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias, foi declarado nulo no bojo da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada pelo PROCON do Estado do Rio de Janeiro em desfavor da ANS.
4. Não sendo devidas pela empresa recorrida as mensalidades do seguro saúde vencidas após a notificação de cancelamento, relativas aos meses de fevereiro e março de 2021.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.